Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO, AMEAÇA e LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. USO DE DROGAS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de vias de fato, ameaça e lesão corporal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O uso de substância entorpecente não permite o afastamento da tipicidade, uma vez que sua incidência é apreciada na culpabilidade, especialmente, na imputação penal.
3. O art. 28 do Código Penal elucida que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal.
4. Incabível o acolhimento da tese de semi-imputabilidade quando não há elementos nesse sentido e a Defesa não solicitou prova técnica para sua verificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado, o que não se verifica na hipótese.
7. Apelação conhecida e não provida.